Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0708211-24.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WARLEY LUCENA RODRIGUES EMBARGADO: JONATHAN CAYO LUSTOSA CIPRIANO, SHIRLEI DA SILVA MOREIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colham-se manifestações dos embargados, no prazo legal. Brasília, 14 de agosto de 2020.